Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-47.2014.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 55104/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL - EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Mandado de Segurança é a ação constitucional, que visa a garantir direito líquido e certo, contra ato eivado de ilegalidade ou ameaça de lesão a tais direitos, praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
A existência de Licença Ambiental Única – LAU, não oferta ao Impetrante o direito adquirido à concessão da Autorização de Exploração Florestal – AEF ou qualquer outra licença ou autorização para a exploração do meio ambiente.
Isto porque o Decreto n. 6.321/2007, que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no Bioma Amazônia, determina que as autorizações para novos desmatamentos somente, somente serão emitidas para os imóveis que possuam a certificação do georreferenciamento expedida pelo INCRA.

APELANTE(S):
JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Roberto Barros de Carvalho contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que nos autos do Mandado de Segurança n. 487-47.2014.811.0082, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido e denegou a ordem mandamental, extinguindo os autos com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Revela o fato-jurídico processual que José Roberto Barros de Carvalho, impetrou o presente mandamus contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA/MT, objetivando a concessão da segurança para determinar que a autoridade analise o Plano de Exploração Florestal – PEF n. 63228/2006 até a expedição da Autorização de Exploração Florestal – AEF, sem que seja necessária a apresentação da certificação do georreferenciamento pelo INCRA.
Argumentou ter havido violação de seu direito líquido e certo, uma vez que o Parecer Administrativo n. 17/SPA/2014 condicionou o prosseguimento da análise do Plano de Exploração Florestal – PEF n. 63228/2006 a apresentação da certificação de georreferenciamento pelo INCRA.
Alegou, em síntese, que já cumpriu todas as formalidades exigidas pelo órgão ambiental, o qual, por sua vez, se recusa a dar prosseguimento na análise do Plano de Exploração Florestal – PEF n. 63228/2006 em razão de que a propriedade não possui o georreferenciamento certificado pelo INCRA.
Alegou ainda, que a propriedade rural em questão não possui matrícula registrada em cartório, por ser área de posse do impetrante, que por autorização legal, as áreas de posse são passíveis de licenciamento ambiental, tanto que tal propriedade já está devidamente licenciada pela SEMA, por meio da LAU n. 8888/2013, com validade até 10-11-2021, estando, portanto, legalmente autorizada ao desenvolvimento das atividades econômicas em seu interior.
Ao final, ressaltou que o ato de condicionar a Autorização de Exploração Florestal à apresentação de certificação de georreferenciamento perante o INCRA é manifestamente ilegal e desarrazoado, vez que carece de fundamentos legais, sendo que tal requisito é expressamente previsto para o caso de desmatamento, não havendo qualquer ressalva legal para o caso de exploração florestal seletiva.
Na origem a liminar foi indeferida às fls. 236/237.
Sobreveio a sentença de mérito que julgou improcedente o pedido e denegou a ordem mandamental, extinguindo os autos com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em suas razões alega que a exigência da apresentação da certificação do georreferenciamento pelo INCRA não é necessária no presente caso.
Aduz que a suspensão das licenças e autorizações lhe acarretou prejuízos incalculáveis, diz que experimentou notório prejuízo durante sete anos e que amarga o dissabor de não poder desmatar parte de suas terras em razão do Decreto n. 6.321/2007.
Afiança não ser possível certificar uma área de posse perante o INCRA fato que impede a atividade econômica do imóvel.
Assevera que já possui a Licença Ambiental Única, com validade até 10/11/2021 a qual autoriza o proprietário da área o exercício de sua atividade econômica e com supedâneo no artigo 21 da Lei Complementar n. 235/2005 o Apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo para determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente prossiga com a análise do Plano de Exploração Florestal, até a expedição da Autorização de Exploração Florestal, sem que seja necessária a apresentação da certificação de georreferenciamento do INCRA.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões às fls. 299/319.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (fls. 331/343).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Roberto Barros de Carvalho contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que nos autos do Mandado de Segurança n. 487-47.2014.811.0082, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido e denegou a ordem mandamental, extinguindo os autos com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ressai dos autos que José Roberto Barros de Carvalho, impetrou o presente mandamus contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão Florestal da SEMA/MT, objetivando a concessão da segurança para determinar que a autoridade analise o Plano de Exploração Florestal – PEF n. 63228/2006 até a expedição da Autorização de Exploração Florestal – AEF, sem que seja necessária a apresentação da certificação do georreferenciamento pelo INCRA.
Em suas razões o Apelante sustenta ter havido violação de seu direito líquido e certo, uma vez que o Parecer Administrativo n. 17/SPA/2014 condicionou o prosseguimento da análise do Plano de Exploração Florestal – PEF n. 63228/2006 a apresentação da certificação de georreferenciamento pelo INCRA.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que a exigência é legal, motivo pelo qual não está a ferir direito líquido e certo do Impetrante.
Pois bem.
Nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, temos que:
"LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."
Ainda, a Lei nº 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe, in verbis:
"Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."
A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.º, LXIX, da CR/88). O conhecimento e processamento da ação constitucional dependem, então, da existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação probatória.
Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.
Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configuradas, a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.
É que, em que pese o Impetrante possua Licença Ambiental Única – LAU, tal fato não lhe oferta o direito adquirido à concessão da Autorização de Exploração Florestal – AEF ou qualquer outra licença ou autorização para a exploração do meio ambiente.
Isto porque o Decreto n. 6.321/2007, que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no Bioma Amazônia, e dá outras providências que, em seus artigos 2º e 6º, assim dispõe:
“Art. 2º - Para os fins do disposto no art. 1o, o Ministério do Meio Ambiente editará anualmente portaria com lista de Municípios situados no Bioma Amazônia, cuja identificação das áreas será realizada a partir da dinâmica histórica de desmatamento verificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, com base nos seguintes critérios: (...).
Art. 6º - Tendo em vista o disposto no art. 14, alínea “a”, da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, as autorizações para novos desmatamentos em extensão superior a cinco hectares por ano nos imóveis com área superior a quatro módulos fiscais, situados nos Municípios da lista do art. 2º, somente serão emitidas para os imóveis que possuam a certificação do georreferenciamento expedida pelo INCRA.
Deste modo, como bem lançado no ato sentencial o ato coator está amparado na legislação vigente de modo que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a sentença do juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR